Tribunal: STF
Processo: RE 1447877
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 17):



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO SUPERVISOR ESTAR INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido aduzido pelo Estado de Pernambuco, para suspender, apenas em relação ao mesmo, os efeitos da Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA, e condenar os réus a absterem-se de exigir, por ocasião da intermediação da contratação ou renovação de estágios de Administração, que a função de supervisor seja, obrigatoriamente, exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho; 



    2. O art. 9º, III, da Lei nº 11.788/2008, dispõe que as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, ao oferecerem estágio devem: "III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;" 



    3. A Lei em referência não prevê a obrigatoriedade de que a função de supervisor seja exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho, de modo que, ao assim estabelecer, a Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA desbordou de seu poder regulamentar, criando exigências não previstas em Lei, devendo ser acolhido o pleito autoral; 



    4. Apelações improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes (Docs. 19 e 21), ambos foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, (a) a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; e (b) a incompetência absoluta do Juízo de origem tendo em vista a competência originária do STF para processar e julgar a demanda (art. 102, I, f, da CF/1988) em razão do conflito federativo entre a União e o Estado de Pernambuco.



    Quanto ao mais, aponta violação aos arts. 2º; 37, caput (princípios da legalidade e da eficiência); e 227 da CF/1988, ao fundamento de que no caso de estágio destinado a preparar o estudante para o exercício de uma profissão regulamentada, como a de Administrador, indispensável que o supervisor seja profissional da área, com o devido registro profissional, conforme exigido pelo preceito da Resolução Normativa nº 569/2019 do CFA, editado, por sua vez, em atenção ao estabelecido, legal e constitucionalmente, no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Federal de Administração, tudo de acordo com o princípio da legalidade (Art. 37, caput, da CF/88) que norteia o caminhar da Administração Pública” (fl. 18, Doc. 25).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que “ao reputar que a Lei nº 11.788/2008 não prevê a obrigatoriedade de que a função de supervisor de estágio em Administração seja exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no Conselho Regional de Administração (CRA), o acórdão recorrido violou o art. 5º, XIII, da Constituição, segundo o qual, ‘É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’” (fl. 15, Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Considerando a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à suposta ofensa ao art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal, a questão não foi suscitada perante o Tribunal a quo no decorrer do processo, tratando-se de evidente inovação recursal. Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada pelas partes, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mérito, trata-se, na origem, de Ação anulatória de ato administrativo proposta pelo Estado de Pernambuco em face do Conselho Federal de Administração - CFA e do Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE visando afastar os efeitos da Resolução Normativa 569/2019, do Conselho Federal de Administração, que exige o exercício da função de supervisor de estágios, obrigatoriamente, por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho, sendo tal regra imposta a todos os contratos de estágio celebrados entre os empregadores e os estudantes do curso de Administração. 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido para “suspendendo apenas em relação ao Estado de Pernambuco os efeitos da Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA, condenar os réus a absterem-se de exigir do demandante, por ocasião da intermediação da contratação ou renovação de estágios, através do CIEE, nos campos tratados pela Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA, que a função de supervisor de estágios seja, obrigatoriamente, exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho” (fl. 10, Doc. 10).



    Interpostas apelações pela UNIÃO e pelo CFA (Docs. 12 e 14), o Tribunal de origem manteve o entendimento firmado na sentença, nos seguintes termos a seguir citados (fl. 3, Doc. 17):



    “Cuidam-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido aduzido pelo Estado de Pernambuco, para suspender, apenas em relação ao mesmo, os efeitos da Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA, e condenar os réus a absterem-se de exigir, por ocasião da intermediação da contratação ou renovação de estágios de Administração, que a função de supervisor seja, obrigatoriamente, exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho. 



    Entendo que a sentença não merece reparos.



    O art. 9º, III, da Lei nº 11.788/2008, dispõe que: 



    Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:



    ( . . . ) 



    III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 



    Destarte, verifica-se que a Lei em referência não prevê a obrigatoriedade de que a função de supervisor seja exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho, de modo que, ao assim estabelecer, a Resolução Normativa nº 569/2019 - CFA desbordou de seu poder regulamentar, criando exigências não previstas em Lei, devendo ser acolhido o pleito autoral. 



    Registre-se, ademais, que a despeito do CFA alegar que há presunção de validade dos atos administrativos, bem como que possui legitimidade para fiscalizar o exercício da profissão de administrador, tal não briga com a constatação judicial de que a resolução em testilha criou requisitos não previstos em lei, e, pois, deslegitima o atuar da Administração, no caso dos autos. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, interpretando a Lei 11.789/2008, concluiu que tal norma não prevê a obrigatoriedade de que a função de supervisor seja exercida por profissional de Administração de nível superior, inscrito no CRA da respectiva jurisdição e em dia com suas obrigações perante o Conselho, de modo que, ao assim estabelecer, a Resolução Normativa 569/2019 do Conselho Federal de Administração desbordou de seu poder regulamentar, criando exigências não previstas em Lei. 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Resolução Normativa 569/2019 - CFA e art. 9º da Lei 11.788/2008). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente